Tribunal: CARF
Processo: 19647.021301/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021301/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.915 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ADÍLSON BERNARDO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PROPOSITURA DE
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF
No 1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à questão da concomitância entre a
discussão aqui travada e aquela realizada nos autos do Processo Judicial no 0019614-
63.2008.4.05.8300, não se conhecendo, pois, das demais alegações, e, por fim, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021301/2008-65
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021301/2008-65

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de
lançamento (fls. 30/36), relativamente ao ano-calendário de 2005, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
6.767,94
Multa de Ofício (75%)
5.075,95
Juros de Mora
2.096,70
Valor do Crédito Tributário Apurado
13.940,59
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 31/34),
referido lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações à legislação tributária:
i.
Dedução indevida com dependentes
Glosa de R$ 4.212,00 por falta de comprovação da relação de dependência de André Luiz
Moraes Sampaio, Herbert Bruno da Silva e Débora Kaline da Silva.
ii.
Dedução indevida com despesas de instrução
Glosa de R$ 10.990,00 por falta de comprovação, como descrito pela autoridade fiscal:
[...]
Somente foi considerada a despesa vinculada a Danilo Wellington Moraes, tendo em vista a
glosa dos demais dependentes relacionados. Não houve a comprovação de despesas com
instrução com a dependente Denize de Paula. O contribuinte foi intimado a comprovar as
despesas com a Universidade Salgado de Oliveira, Escola Arte e Vida e Faculdade de
Ciências da Administração de Pernambuco, mas não atendeu à intimação.
iii.
Dedução indevida de despesas médicas
Glosa de R$ 11.606,70 por falta de comprovação, como descrito pela autoridade fiscal:
O contribuinte foi intimado a comprovar as despesas médicas com a Cl. Rad. Ultras. LTDA
(R$ 1.000,00), Uninefron (R$ 800,00), Hospital Esperança (R$ 3.653,00), IMIP (R$
1.200,00), Ultracor (R$ 1.600,00), Coop. Anestesistas de Recife (R$ 500,00), Odonto
Estética Funcional (R$ 1.000,00), Real Hospital Português (R$ 2.000,00) e Cerpe (R$
2.640,00), mas não atendeu 6 intimação. Somente foram aceitas as despesas médicas com a
CAMED vinculadas ao declarante (R$ 800,45) e aos dois dependentes para fins do Imposto
de Renda, Denize de Paula (R$ 878,76) e Danilo Wellington (R$ 1.107,09). Estas despesas
não foram relacionadas na DIRPF.
iv.
Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave
Da análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo e das informações constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 79.642,47, indevidamente declarados como
isentos, recebidos da fonte pagadora Polícia Militar de Pernambuco. Esclarece a autoridade
lançadora:
[...]
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021301/2008-65

O contrib. comprovou ser portador de moléstia prevista no art. 6° da Lei 7.713/88, mas não
comprovou ser reformado desde o ano calendário 2005. Foi entregue uma Declaração da SDS
informando que somente em 20/05/08 o declarante passou efetivamente á condição de
reformado. A Junta Médica pode retroagir a data de inicio da moléstia, mas não pode
retroagir a data de inicio da Reforma.
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou
Impugnação das fls. 02/09 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 89/99, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
A opção, por parte do interessado, pela discussão de determinada matéria junto ao Poder
Judiciário implica renúncia tácita às instâncias administrativas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES. CONDIÇÕES.
Para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
somente são admitidas deduções de dependentes quando comprovada a relação de
dependência exigida nos moldes da legislação pertinente.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas com instrução pagas em benefício do contribuinte
titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea, observado o limite previsto na legislação de regência.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e idônea
na forma da legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021301/2008-65

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 13/03/2013 (fls. 103) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls.
105/120, protocolado em 10/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
A propósito, observo, de logo, que o recorrente sustenta, em síntese, (i) que não
há se falar em concomitância, já que o ajuizamento de demanda judicial, por si só, não equivale a
renunciar à discussão no âmbito administrativo e que, no caso, a autoridade julgadora de 1a
instância acabou violando a própria Súmula CARF no 1, que dispõe que importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, bem assim (ii) que o recorrente é portador de cardiopatia grave desde 01/10/1997
devidamente reconhecida por junta médica oficial da corporação a que pertencia e, além disso,
encontrava-se total e definitivamente inativo, inválido desde o momento do acometimento da
doença, de modo que faz jus à isenção prevista no artigo 6o, inciso XIX da Lei no 7.713/88.
Pelo que se pode notar, ainda que a autuação fiscal tenha sido lavrada com base na
apuração de dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 4.212,00, dedução indevida de
despesas com instrução, no montante de R$ 10.990,00, dedução indevida de despesas médicas,
na quantia de R$ 11.606,70, e, por fim, de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, o contribuinte, em sede recursal, apenas se insurge contra a
declaração de renúncia à discussão administrativa por conta da concomitância entre processos
administrativo e judicial e, por conseguinte, à aplicação da isenção prevista no artigo 6o, inciso
XIX da Lei no 7.713/88. As respectivas deduções, portanto, não fazem parte do litígio em sede
recursal.
De toda sorte, destaque-se, de plano, que o presente recurso só deve ser conhecido
em relação à questão da concomitância entre a presente discussão administrativa e a discussão
judicial consubstanciada no Processo Judicial no 0019614-63.2008.4.05.8300, de acordo com as
razões que passarei a demonstrar. As demais questões não devem ser aqui apreciadas.
Pois bem. No caso concreto, frise-se que, quando do oferecimento da
impugnação, o contribuinte noticiou que havia demandado judicialmente objetivando o
reconhecimento da isenção em comento. E, aí, em pesquisa no sítio da internet do Tribunal
Regional Federal da 5a Região (fls. 87/88), a autoridade julgadora de 1a instância acabou
constatando que, de fato, tal tema foi objeto do Processo Judicial no 0019614-63.2008.4.05.8300,
sendo apreciado pela Quarta Turma do referido Tribunal.
Reconheça-se que o instituto da concomitância decorre da adoção, pelo Brasil, do
sistema uno de jurisdição, segundo o qual cabe ao Judiciário decidir, definitivamente, os
conflitos de interesses, motivo pelo qual no nosso sistema não é justificável a concomitância
entre um processo administrativo e um judicial que tenham o mesmo objeto, sendo que o
ajuizamento de demanda perante o Estado-juiz retira o interesse da decisão de mérito que venha
a ser proferida pela Administração, que jamais poderá ser oposta ou ainda prevalecer diante da
decisão emanada do Judiciário.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021301/2008-65

A concomitância é vínculo mais complexo que a litispendência (tríplice
identidade: partes, causa de pedir e pedido), pois também pressupõe que as alegações, os
argumentos e as razões alinhavados pelo sujeito passivo no processo administrativo sejam
idênticos àqueles deduzidos na demanda judicial.
É nesse sentido que Rodrigo Dalla Pria1 vem sustentando:
“Desse modo, para que os efeitos extintivos do processo administrativo se operem,
haverá que se demonstrar que a identidade entre os processos administrativo e judicial
resulta na total impossibilidade de uma futura decisão exarada no bojo do primeiro
prosperar diante de decisão emanada, em sentido contrário, no âmbito do segundo.
Qualquer possibilidade de convivência entre os pronunciamentos concorrentes deve
afastar o reconhecimento da concomitância.”
O ponto é que nos termos do artigo 16, inciso V do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deverá mencionar em sua impugnação se a matéria impugnada foi submetida à
apreciação judicial – foi o que ocorreu no presente caso – e, ainda, juntar aos autos a cópia da
petição judicial. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
SEÇÃO III - Do Procedimento
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.”
A título de informação, perceba-se que o inciso V do artigo 16 do referido
Decreto no 70.235/72 foi introduzido pela Lei no 11.196, de 2005, e, no final, tal procedimento
acaba evitando a realização de discussões na esfera administrativa quando a matéria já estiver
sendo apreciada na esfera judicial.
Conforme restou apontado pela autoridade julgadora de 1a instância, o sujeito
passivo buscou a tutela do Poder Judiciário visando o reconhecimento da isenção por moléstia
grave. Aliás, a ementa que restou consignada pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5a Região é bastante elucidativa no sentido de que a discussão judicial ali realizada tinha por
objeto o próprio reconhecimento da isenção pleiteada com fundamento no artigo 6o, inciso XIX
da Lei no 7.713/88, conforme se verifica da movimentação processual juntada às fls. 87/88. Quer
dizer, a discussão judicial apresentava as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido em relação à presente autuação fiscal aqui discutida.
Acrescente-se, ainda, que, em sede recursal, o contribuinte lança mão de
argumentos genéricos acerca do entendimento do instituto da concomitância e, portanto, não traz
aos autos quaisquer questões específicas acerca do caso concreto submetido ao crivo do Poder
Judiciário e/ou elementos comprobatórios que pudessem atestar que, na realidade, a discussão
judicial realizada nos autos do Processo Judicial no 0019614-63.2008.4.05.8300 apresentava
outras partes e causa de pedir e pedido diversos em relação à presente discussão fiscal

1 PRIA, Rodrigo Dalla. Direito Processual Tributário. São Paulo: Noeses, 2020, p. 676.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021301/2008-65

administrativa, quando, de acordo com o artigo 16, inciso V do Decreto no 70.235/72, deveria
fazê-lo.
De toda sorte, o que deve restar claro é que o caso se enquadra à hipótese prevista
na Súmula CARF no 1, que dispõe que a propositura de ação judicial pelo sujeito passivo com o
mesmo objeto do processo administrativo importa em renúncia da discussão administrativa.
Confira-se:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
A súmula reflete o fundamento de que o ordenamento jurídico brasileiro adota o
princípio da jurisdição una, estabelecido no artigo 5o, inciso XXXV da Carta Política de 1988. A
todo o rigor, inexiste dispositivo legal que permita a discussão paralela da mesma matéria em
instâncias diversas, sejam elas administrativas ou judiciais ou uma de cada natureza. A superação
da “renúncia administrativa” tem-se verificado, no entanto, quando a matéria já está pacificada
pelos tribunais superiores, o que não ocorre no caso concreto.
Com base em tais fundamentos, entendo que a discussão travada no presente caso
e nos autos do Processo Judicial no 0019614-63.2008.4.05.8300 é a mesma, já que apresentam as
mesmas partes – o recorrente e a Fazenda Nacional –, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido, que dizem, no final das contas, com a declaração e reconhecimento da isenção por
moléstia grave tal qual prevista no artigo com fundamento no artigo 6o, inciso XIX da Lei no
7.713/88.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por conhecer
parcialmente do presente recurso voluntário apenas em relação à questão da concomitância entre
a discussão aqui travada e aquela realizada nos autos do Processo Judicial no 0019614-
63.2008.4.05.8300, não se conhecendo, pois, das demais alegações, e, por fim, na parte
conhecida, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.915 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021301/2008-65

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital